Tribunal: CARF
Processo: 13951.000505/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.000505/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.768 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
CASTANHEIRA DISTRIBUIDORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1997 a 31/08/2001
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO PROTOCOLADOS APÓS 09/06/2005.
PRAZO PRESCRICIONAL.
Os pedidos de restituição de tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, protocolados após 09/06/2005, são atingidos
pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da data de efetivação do
pagamento indevido ou a maior, conforme determina o artigo 3o da LC no
118/2005 e o RE no 566.621/RS, exarado pelo STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
Brandão Junior, Juciléia de Souza Lima e Ari Vendramini. Ausente o Conselheiro José Adão
Vitorino de Morais.
Relatório
1.

Adoto o relatório da DRJ/CURITIBA, por economia processual e por bem
descrever os fatos:

Trata o processo de Pedido de Restituição de Contribuição para o PIS (fl. 01),
protocolizado em 18/09/2007, em relação a pagamentos efetuados relativos aos
períodos de apuração setembro/1997.a agosto/2001, conforme expressamente
apontado no campo 3 (“Demonstrativo do cálculo da restituição”) do formulário de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.000505/2007-51
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.768 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000505/2007-51

(I. 01, no montante atualizado de R$ 100.738,10, constando do campo 2 (“Motivo
do Pedido”) o seguinte: “Trata-se o presente de pedido de restituição dos valores
pagos indevidamente a titulo de PIS haja vista a possibilidade Exclusão do ICMS' da
base de cálculo desta contribuição”.
A interessada instruiu seu pedido com os documentos de fls. 02/924, dos quais se
destaca a planilha denominada “Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS” (fls.
17/18), que indica os valores de PIS que pretende ver restituídos, relativamente aos
períodos de apuração entre seteinbro/ 1997 e agosto/2001.
Em 18 de dezembro de 2007, o pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita
Federal em Maringá/PR, conforme Despacho Decisório de fls. 935/941, cuja parte
decisória foi assim redigida: “DECISÃO Em vista dos motivos acima expostos,
DENEGO o presente pedido de restituiçäo de valores pagos indevidamente, a título
de PIS, em decorrência: - do decurso de prazo para os recolhimentos anteriores' a
18/09/2002, nos termas do inciso 1, do art. 168, do CTN; - da falta de previsão legal,
para as hipóteses de pagamentos indevidos apontados pelo interessado; as Leis n.°.s'
9. 715 e 9. 718, ambas de J 998, e suas alterações posteriores, são vigentes enquanto
não afastados os seus efeitos por alo do Poder Judiciário competente”.
Cientificada em 13/02/2008 (fl. 944), a interessada interpôs, em 27/O2/2008, a
manifestação de inconformidade de fls. 945/970, instruída com os documentos de
fls. 97.1/1015, a seguir resumida.
Sob o titulo “Dos Créditos Relativos aos Anos de 1997 a 2001” (fls. 946/956), com
menções à jurisprudência, sustenta a inocorrência da decadência de seu direito a
apresentar o pedido de restituição de fl. 01, dizendo que, nos termos do art. 150, § 4”
do CTN, somente após a homologação (tácita ou expressa) do lançamento é que
começaria a correr o prazo de 5 (cinco) anos para apresentar o referido pedido.
` Na seqüência, nos itens “Da Impossibilidade da Inclusão do ICMS na Base de
Cálculo do PIS e da Cofins” (fls. 956/967) c “Da Possibilidade de Discussão Mesmo
após o Advento da Emenda Constitucional n.° 20/98” (fls. 967/969), com apoio na
doutrina e jurisprudência, tece considerações no sentido de que se deve considerar
como inconstitucional, além de ser contrária a dispositivos da legislação, a inclusão
do ICMS na base de cálculo da Cofins e do PIS.
Por fim, pede a revisão do despacho decisório para que os valores pleiteados sejam
declarados como não prescritos e para que se defira 0 indébito pleiteado à fl. 01,
com as correções previstas em lei.
À fl. 1016, despacho da ARF/Campo Mourao atestando a tempestividade da
manifestação de inconformidade.
E o relatório.

2.

A DRJ/CTA considerou o pedido atingido pelo prazo decadencial, ementando assim
o seu Acórdão :
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 0l/09/'l997 a 3l/O8/2001
PREJUDICIAL. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário.
Manifestaçao de Inconformidade lmprocedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

A requerente, inconformada com a decisão, apresentou Recurso Voluntário, onde
repisa os argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade.

4.

É o relatório.

Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.768 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000505/2007-51

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

Correta a análise da DRJ, sendo que esta não merece reparos.

Com efeito, a Lei Complementar no 118/2005 assim determina no seu artigo 3o:

Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do
pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.

O artigo 168 da Lei no 5.172/1966 – Código Tributário Nacional assim está
redigido nos citados dispositivos :

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;

.............................
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento

Com relação a esta matéria assim se pronunciou o STF, no RE no 566.621/RS,
Relatora Min. Ellen Grace :
“DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR
118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para
os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN. A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o
prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente
interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de
violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se
submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação
retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por 2
Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço
eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14571968. RE 1106394 / SC lei nova,
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.768 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.000505/2007-51

fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a
aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma
regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e
de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia
da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120
dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as
ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna
na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por
analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5
anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário”

Neste norte, o CARF expediu a Súmula no 91 que estabelece : Ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento
por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Portanto, aos pedidos de restituição protocolados após o dia 09/06/2005, aplica-se
o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados da data da efetivação do pagamento.

No caso em exame os pagamentos ocorreram no período entre 09/1997 e 08/2001,
e o pedido de restituição foi protocolado em 18/09/2007, portanto, 10 (dez) anos após o primeiro
pagamento e 6 (seis) anos após o último pagamento, sendo atingido o pedido pelo prazo
prescricional de 5 (cinco) anos.
Conclusão

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital